Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Vistos etc. Diante do teor do derradeiro petitório coligido aos autos pela ilustrada patrona dos agravados, que, conquanto tenham sido contemplados com a restituição do prazo recursal, informaram o desinteresse em recorrer do acórdão que provera o vertente agravo de instrumento1, certifique a Serventia o trânsito em julgado do acórdão individualizado, arquivando-se os autos, dando-se baixa, se já participado o decidido ao juiz a quo, porquanto resolvido definitivamente o recurso que fluíra nesta sede e inexistentes custas exigíveis. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 39171430 (fl. 147)